Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718004-72.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEMIR DE JESUS IMPETRANTE: NATALIA TOMAS RIBEIRO BISPO, KELY PRISCILLA GOMES FREITAS BRASIL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas KELY PRISCILLA GOMES FREITAS BRASIL e NATALIA TOMAS RIBEIRO BISPO em favor de VALDEMIR DE JESUS, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia. Narram as impetrantes que o paciente foi denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, sendo que, sem qualquer citação, o advogado Paulo requereu habilitação no processo e apresentou resposta a acusação, sem juntada de instrumento procuratório. Aduzem que, com a determinação do Juízo Monocrático da regularização da representação processual do advogado e a citação do réu nos endereços indicados pelo MP, o mencionado advogado juntou procuração sem poderes para receber citação, sem qualquer documento de identificação do réu e sem meios de contato deste, tendo o juízo designado audiência de instrução e julgamento, sem observar a falta de citação pessoal do réu. Contam que, na primeira audiência de instrução, o advogado, após 30 minutos do juízo tentando contatá-lo, acessou a sala de audiência, contudo, após às perguntas do MP, a conexão do advogado “caiu”, o que ensejou o adiamento do ato. A segunda audiência de instrução ocorreu normalmente, já, na terceira audiência, o advogado não compareceu ao ato, sendo a audiência redesignada, e a Defensoria Pública nomeada como defesa reserva para a próxima audiência. Relatam que, ao tentar intimar o advogado Paulo da nova data da audiência, se descobriu que este estava com a OAB suspensa, não possuindo capacidade postulatória, sendo que, na quarta e última audiência, o advogado Paulo não compareceu, tendo atuado no ato a Defensoria Pública. Asseveram que as alegações finais do MP foram apresentadas, e mesmo com a OAB suspensa e sem capacidade postulatória, o advogado Paulo peticionou nos autos e ainda substabeleceu os poderes para o advogado Valdevino, que, sem capacidade postulatória, apresentou alegações finais. Afirmam que o réu foi pronunciado e o advogado Valdevino então apresentou recurso de apelação contra a Sentença de Pronúncia, o qual foi aceito pelo juiz como se fosse RESE, abrindo o prazo para apresentação de Razões, prazo este que transcorreu in albis, sendo a Defensoria nomeada para fazê-lo. Após a manutenção da sentença de pronúncia e prisão do réu, o Plenário do Júri foi designado para 19 de maio de 2023. A partir de todo o relato, sustentam as impetrantes a ocorrência de violação ao devido processo legal, tendo em vista que o réu nunca foi citado pessoalmente no processo. Além disso, a procuração juntada excluía poderes para citação do paciente e, ainda que houvesse poderes específicos para ser citado, este ato no processo penal é ato personalíssimo e o réu deve ser citado pessoalmente, de modo que o processo é nulo desde a determinação da citação do acusado. Alegam que, a ausência de citação não é a única nulidade identificada, pois as alegações finais foram apresentadas por profissional sem capacidade postulatória em nome do paciente, já que o substabelecimento com reserva de poderes foi assinado por um advogado que estava suspenso na OAB. Ressaltam que a defesa foi feita por profissionais desidiosos, que não a exerceram de forma efetiva e plena e que cometeram, não meros equívocos, mas erros grosseiros e prejudicaram o réu ao não exercer a plenitude da defesa, não se tratando de deficiência de defesa, mas da ausência dela, realizada por profissional sem o mínimo de aptidão técnica, estando inclusive suspenso do exercício profissional. Salienta que “De fácil constatação pois: a resposta à acusação foi apresentada antes da citação pessoal, apresentado instrumento procuratório excluindo poderes para receber citação e de forma contrária a precedentes desta Corte que aponta a indispensável citação pessoal, o advogado já suspenso outorga poderes (já sem capacidade postulatória porque suspenso pela OAB, o que fora certificado nos autos) a outro advogado que confunde impronuncia com absolvição sumária (considerando que alega a excludente da ilicitude pela legítima defesa e pede impronúncia), confunde qualificadoras com agravantes e pede a exclusão de uma qualificadora que sequer fora objeto da acusação. Ou seja, uma sucessão de erros grotestos que comprometem a liberdade do paciente. Não bastasse isso quando claramente cabe Recurso em Sentido Estrito fora apresentado um recurso de apelação. A sucessão de erros é tamanha que não é equívoco é ausência de conhecimento sobre a lei processual e penal, inclusive no tocante ao procedimento específico do júri que compromete a liberdade do paciente.” Em liminar, requerem a suspensão da Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 19/05/2023 até decisão definitiva deste Habeas Corpus e a revogação da prisão preventiva do réu, fixando medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem para decretar a nulidade do processo desde a determinação da citação e dos atos subsequentes. Decido. Em um juízo de cognição sumária, após detida análise dos argumentos lançados pelas impetrantes, dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora, entendo ser caso de indeferimento da liminar. O MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia prestou as seguintes informações: “VALDEMIR DE JESUS foi denunciado como incurso na conduta tipificada no artigo 121, § 2°, incs. I e IV, do Código Penal, tendo em vista que, em tese, no dia 17/07/2021, entre 19h30min e 20h30min, na Quadra 117, Conjunto M, Casa 27, via pública, em Ceilândia – DF, ceifado a vida da vítima ÉRICK DA SILVA BEZERRA, mediante disparo de arma de fogo, ID 98505427. A denúncia foi recebida em 26/07/2021, ID 98547817. A prisão preventiva do acusado foi decretada no bojo da representação de n° 720088-08/2021, ID 102585648. O advogado, dr. Paulo Correa, requereu habilitação nos autos, mas não juntou o instrumento de mandato, ID 99690222. Apresentou a resposta à acusação, ID 100258452. Em despacho proferido, foi determinada a intimação da defesa para a regularização da situação processual, ID 100776866. A procuração foi juntada, ID 102613061, e a resposta à acusação foi recebida, ID 103002635. A primeira audiência foi realizada, mas o acusado não compareceu para o ato, por não ter sido possível sua intimação (pendia em seu desfavor mandado de prisão); contudo, a defesa constituída estava presente, com as ressalvas constantes da ata, ID 110067070. A defesa constituída pelo acusado também se fez presente na segunda audiência, ID 120949130. Com relação à terceira audiência, não foi possível a realização, visto que o Causídico não conseguiu acessar o link e também porque as testemunhas não compareceram, ID 124173500. Destaque-se que a Defensoria Pública foi nomeada, a título de defesa reserva, para a audiência seguinte, tendo em vista os inúmeros problemas com o acesso virtual do advogado constituído, bem como diante da impossibilidade de intimar o acusado para constituir defesa, já que não se permitiu localizar, pois pendia ordem de constrição cautelar em aberto, em seu desfavor. Na quarta audiência, a Defensoria Pública representou o acusado, ID 127243940. Constou da ata a determinação para que o acusado fosse intimado, via edital, para constituir novo advogado, já que o anterior encontrava-se com a OAB suspensa. O edital de intimação foi publicado, ID 127661687. Houve a juntada de substabelecimento, ID 130102648. As partes juntaram as alegações finais e o paciente foi pronunciado, nos termos da denúncia ofertada, ID 134019524. O acusado foi intimado por edital, ID 134164392. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, mas não apresentou as razões recursais, razão pela qual a Defensoria Pública foi novamente nomeada, ID 139745561. O recurso foi desprovido, por unanimidade, ID 151957525. O ora paciente foi custodiado em 20/12/2022. Houve pedido de revogação de prisão, o qual foi indeferido pela Juíza de Direito Plantonista, ID 151970970. As partes se manifestaram nos termos do art. 422 do CPP e a sessão plenária foi designada para o dia 19/05/2023. No momento, os autos aguardam a realização do julgamento do ora paciente. Nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ACUSADO. MÁCULA ARGUIDA APENAS APÓS A DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RÉU QUE TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE COM A QUAL CONCORREU A PARTE. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Nos termos do artigo 571, inciso I do Código de Processo Penal, as máculas ocorridas no decorrer da instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão. 2. Na espécie, a defesa só se insurgiu contra a ausência de citação do recorrente somente após a decisão de pronúncia, por ocasião da impetração do mandamus originário, o que revela a preclusão do exame do tema. Precedentes. 3. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". 4. Se o recorrente tem plena ciência da ação penal, tanto que outorgou procuração nos autos na qual conferiu poderes amplos para a sua representação judicial, não pode alegar que a relação jurídico-processual não se completou, uma vez que o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual. Precedente. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 123.781/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.) Embora o primeiro advogado do Paciente não tivesse poderes específicos para citação, entendo que a alegação de nulidade deve ser rechaçada, tendo em vista que não restou demonstrado efetivo prejuízo ao réu, considerando que o advogado substabelecido e a Defensoria Pública acompanharam os atos processuais realizados até a sentença de pronúncia, prezando pelo exercício de sua ampla defesa. No que tange à alegação de insuficiência ou ausência de defesa, certo é que quando o juízo verificou que o advogado, Dr. Paulo Correa, estava com a OAB suspensa, determinou a intimação do réu, por edital, para que constituísse novo advogado e ainda nomeou a Defensoria Pública para patrocinar em definitivo a defesa do acusado, em caso de não manifestação. Ocorre que o Dr. Paulo Correa substabeleceu para o Dr. Valdevino dos Santos Correa (ID 46576087 - Pág. 271), que apresentou alegações finais e recurso contra a sentença de pronúncia. Tendo em vista que o prazo para apresentar as razões do recurso transcorreu in albis, a Defensoria Pública foi nomeada para o ato e apresentou as respectivas razões do recurso em sentido estrito. Verifica-se, portanto, que o réu não ficou indefeso, considerando que a Defensoria Pública atuou nas audiências e ainda apresentou, com tese defensiva plausível, as razões do recurso em sentido estrito. Desse modo, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta, enquanto eventual insuficiência da defesa técnica promovida em favor do réu somente caracterizaria hipótese de invalidação formal do processo penal se se demonstrasse, objetiva e concretamente, a ocorrência de prejuízo experimentado pelo acusado, o que não ocorreu na espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador